Tribunal: TJMT
Processo: 1018045-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018045-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (EMBARGADO), SONIA SALETE VIGNAGA - CPF: 630.311.241-20 (EMBARGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (EMBARGADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (EMBARGADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (EMBARGADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (EMBARGADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (EMBARGANTE), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (EMBARGANTE), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (EMBARGANTE), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (EMBARGANTE), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (EMBARGANTE), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (EMBARGANTE), SONIA SALETE VIGNAGA - CPF: 630.311.241-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. omissão. incorrência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interposto contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pelo credor/embargante, confirmando o acerto da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em AGC, e, entre outras providências, rejeitou a arguição de nulidade da deliberação assemblear em razão de ter sido vedada a participação do credor/embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCIANO LOBO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1018045-18.2024.8.11.0000
,
originários dos autos da Recuperação Judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada por IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, JOEL LINDOLFO HASSE, SÔNIA SALETE VIGNAGA HASSE, FELIPE HASSE e JOSIANE SEGAT HASSE,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo credor/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que
homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado em AGC
(cf. Id. nº 260290171).

O embargante sustenta que o v. acórdão embargado
“
não se manifestou sobre dois fatos, os quais são de vital importância para fins de recurso de fundamentação vinculada
(...);
o primeiro desses fatos está pautado na tese
(...)
de que o crédito no valor de R$ 1.522.607,80, posição 11/04/2020, foi reconhecido tanto pelos Embargados, como pelo Administrador Judicial, tudo antes da Assembleia Geral de Credores
”, de modo que, “
pelo menos com relação ao valor de R$1.522.607,80,
(...)
, não busca decisão judicial acerca da existência, da quantificação ou da classificação de crédito,
(mas sim)
pura e simplesmente que seja respeitado o direito de voto que lhe é correspondente
”; já o “
segundo desses fatos está pautado na tese
(...)
de que a aprovação do plano de recuperação judicial dos embargados, com relação aos credores da classe quirografários, depois de inúmeros fracionamentos em subclasses, foi aprovado com 15 votos, os quais representam 57,7% do total dos valores
”, sendo assim, “
considerando única e exclusivamente o valor que o próprio Administrador Judicial reconhece como devido,
(caso pudesse ter participado da votação)
, o plano de recuperação judicial, com relação à classe quirografário, poderia vir a ser reprovado, com uma margem de 3,15%
”.

Diz, ainda, que o acórdão também não enfrentou diretamente a tese de que, “
se é verdade, por um lado, que por força do disposto no § 2º do art. 39 da Lei de Recuperação Judicial, a deliberações da assembleia geral de credores não podem ser invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos, não é menos verdade que, a contrário senso, pode sê-la se a assembleia-geral de credores privou um dos credores do direito de voto envolvendo crédito que é incontroverso
”.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Prequestiona, ao final, a interpretação do “
art. 18, o art. 22, o art. 38, o § 2º e caput do art. 39, o art. 35, inciso I, alínea “a”, o art. 42, o art. 45, todos da Lei de Recuperação Judicial
” (cf. Id. nº 263270282).

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 265040792).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 268593774).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo credor Luciano Lobo contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018045-18.2024.8.11.0000, extraído dos autos da Recuperação Judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada por Ihagro Agropecuária Ltda e outros (Grupo Ihagro), que, em votação unanime, negou provimento ao recurso interposto pelo credor/embargante, a fim de
confirmar o acerto da decisão homologatória d
o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores votantes durante a AGC, a qual, entre outras deliberações, em específico à impugnação do credor
Luciano, dispôs o seguinte:

“Posteriormente à assembleia geral de credores, o credor Luciano Lobo ressaltou que foi deferido seu direito à participação da AGC, no V. acórdão proferido no RAI n.º 1008991- 62.2023.8.11.0000; requerendo seja colhido seu voto pela AJ ou declarada a nulidade da AGC (id n.º 117362643). Ocorre que, embora tenha sido concedida a tutela recursal em favor do credor, tal decisão ocorreu após a realização da AGC, de modo que a medida restou inócua, ensejando, inclusive, na extinção do recurso pela perda do objeto.

Deste modo, não tendo havido julgamento de mérito do recurso em questão, não há que se falar na nulidade da AGC, tampouco no acolhimento do voto do aludido credor nessa fase processual. Assim, indefiro o pedido do id n.º 117362643.”

No acórdão embargado, esta eg. Câmara Julgadora definiu que, nos termos do art. 39,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, “
o direito do credor a voz e voto na AGC pressupõe a existência de crédito habilitado no processo de Recuperação Judicial, mais precisamente, de que o crédito em questão tenha sido verificado e regularmente habilitado nos autos
até a data da realização da assembleia,
seja por meio da última relação de credores elaborada, seja em razão de decisão judicial, lembrando que a relação de credores do devedor (Lei nº 11.101/05 art. 51, III e IV), do administrador judicial (Lei nº 11.101/05 art. 7º, § 2º) e o QGC (Lei nº 11.101/05, art. 18) são sequenciais e guardam entre si relação de prejudicialidade
”, e, ao passar à análise das particularidades da caso concreto, assentou a conclusão de que, “
independentemente do motivo, e, isso, porque esta não é a via processual adequada para se revisar o acertou ou desacerto da decisão administrativa do AJ pela exclusão do agravante da relação de credores, muito menos da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar que o agravante pudesse exercer o direito de voto no conclave, o fato objetivo é que, no momento em que instaurada e realizada a AGC, ainda não havia sido consolidado o QGC e o credor/agravante Luciano Lobo não constava da relação apresentada pelo AJ e nem contava com ordem judicial em seu favor, logo, sob a ótica da previsão contida no caput do art. 39 da Lei nº 11.101/2005, não se pode dizer que o agravante foi ilegitimamente ‘impedido’ ou ‘privado’ de exercer o direito de voto durante a AGC
”.

O credor/agravante, então, interpôs os presentes declaratórios, onde, em suma, afirma que o acórdão não teria se manifestado a contento acerca de todos os fatos e circunstâncias capazes de influenciar no desfecho decisório, em especial no que concerne ao fato de que, a despeito de seu nome ter sido excluído da lista de relação de credores pelo Administrador Judicial, é incontroverso, porque admitido tanto pelo próprio AJ quanto pelos devedores/recuperandos, que é titular de crédito sujeito ao concurso de credores de, no mínimo, R$ 1.522.607,80, e que, em razão disso, e diante do resultado da votação do plano, o seu voto poderia ser decisivo para os rumos do conclave.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e mero inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso,
sob esse enfoque analítico, o que se extrai da leitura das razões recursais é que, a pretexto de buscar suprir uma suposta omissão, o credor apenas se vale desta via recursal para externalizar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio e desfecho decisório estabelecido no acórdão, e, isso, na vã tentativa de rediscutir a matéria de mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Corte a proceder novo julgamento da questão, conforme é evidenciado pelo fato de que os pontos que foram indicados como omissões, isto é, que não teriam sido objeto de expressa manifestação e enfrentamento no julgado, consistem justamente nos temas centrais da controvérsia recursal, em tornos dos quais girou toda a análise e fundamentação exposta no acórdão, sendo que, como acima destacado, restou fundamentadamente assentado o entendimento relativo à
compreensão e extensão das normas contidas nos arts. 39,
caput
, e 39, § 2º, ambos da Lei nº 11.101/2005, inclusive o do porquê a ausência do nome do ora embargante na relação de credores é, da perspectiva legal, o fator preponderante e primordial ao desate da questão, o que, por si só, já infirma a sua tese de invalidade da AGC pela exclusão de “credor titular de crédito incontroverso”, e quanto à sua aplicação no caso concreto, por óbvio, considerando a específica e peculiar situação vivenciada pelo embargante.

Relembro, a propósito, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que se exige – e se mostra indispensável – é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e que, além disso, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Se o embargante não concorda com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, trata-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025